Tribunal: TJDFT
Processo: 0731673-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0731673-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANNA CAROLINA FERREIRA DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Publicado o acórdão que julgou o agravo interno interposto por ANNA CAROLINA FERREIRA DA ROCHA em face do DISTRITO FEDERAL, nos termos do documento de id 38169807, a agravante peticiona em id 39206168 para noticiar “erro material na ementa”. Argumenta que, embora conste que o agravo interno fora improvido, “da leitura do acórdão proferido, bem como da fundamentação utilizada, verifica-se que de forma acertada o agravo interno foi provido.” (id 39206168, p. 01) Ocorre que, ao contrário do que aponta a agravante, o voto condutor do acórdão, de minha relatoria, negou provimento ao agravo interno, tendo sido acompanhado de outros 9 (nove) desembargadores do eg. Conselho Especial. O voto divergente, da lavra do em. Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, foi acompanhado por outros 2 (dois) desembargadores, de modo que, sem equívoco, foi negado provimento ao agravo interno, por maioria de votos. Não há, portanto, qualquer erro material no acórdão que, negando provimento ao recurso, manteve a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Sendo assim, nada a prover quanto à petição de id 39206168. Publique-se. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator